Tribunal: TJES
Processo: 5000338-59.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000338-59.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUZIA RAMOS SOARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000338-59.2022.8.08.0052

EMBARGANTE:
BANCO BMG SA

EMBARGADO:
LUZIA RAMOS SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO ACERCA D
O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE CREDITADOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
E PROVIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 5160831 por
BANCO
BMG
S/A
em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 5145532, que negou provimento ao recurso interposto pelo réu, mantendo incólume a r. sentença.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão, vez que o acórdão não se manifestou acerca da possibilidade da compensação dos valores.

Dada a possibilidade de efeitos infringentes no julgamento dos embargos pela matéria suscitada, o embargado foi intimado para se manifestar ao ID. 5164959, e apresentou contrarrazões recursais ao ID. 5173730, por meio do qual requer a rejeição dos embargos declaratórios, eis que tal questão restou consignada em sede de sentença.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar
obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

No caso, verifico que de fato houve omissão quanto à matéria ventilada, e que o caso é de acolhimento da tese defendida pela parte embargante, vez que o Acórdão se mostra omisso quanto ao pedido de compensação de valores.

No caso presente, o contrato de cartão de crédito consignado foi anulado pela r. Sentença (ID. 4582964), que foi integralmente mantida pelo Acórdão embargado. Nesta oportunidade, impera salientar que a fundamentação da sentença indica, especificamente, que “
Em relação ao valor depositado na conta da parte autora, confirmado em audiência, certou estou que a parte autora deverá devolver, sem correção e juros, já que depositado em conta que não possui correção automática, bem com, depositado, sem contrato, pela requerida”,
todavia, deixou de explicitar a questão em sua parte dispositiva, bem como não abordou a possibilidade de compensação de valores requerida pela ré.

Veja que não restam dúvidas de que a ora embargada deve proceder à devolução integral dos valores indevidamente recebidos, conforme consigando na sentença em capitulo que não fora objeto de recurso, nesse caso sob a forma de compensação com os valores que a recorrida, ora embargada, tem a receber.

Por isso, entendo pela reforma parcial do acórdão, para fazer constar, no dispositivo do Acórdão, a necessidade de devolução do valor indevidamente creditado na conta da autora, e autorizar a compensação de valores, na forma do art. 368 do CC, nos termos da sentença de piso.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, de forma que o dispositivo do acórdão impugnado passa a constar:

“
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, determinar que a devolução dos valores seja feita de forma simples, reduzir o quantum fixado a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como autorizar que seja compensado/abatido do montante da condenação os valores recebidos pela parte autora, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)